Tribunal: TJDFT
Processo: 0703006-29.2024.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Civil e processual civil. Ação de indenização por danos material e moral. Acidente de trânsito. Colisão envolvendo automóveis. Abalroamento traseiro. Ré. Assimilação da culpa. Pressupostos da responsabilidade civil aquiliana evidenciados (CC, art. 186 e 927). Dano material emergente. Veículo. Perda total. Acionamento do seguro. Reembolso da franquia. Instância de origem. Asseguração. Objeto do apelo. Lucros cessantes. Veículo. Utilização no desenvolvimento de atividade profissional. Transporte de passageiros. Lucros cessantes. Asseguração. Impossibilidade. Ausência de nexo causal entre o acidente e o período em que ficara privado do uso do bem. Vítimas. Conduta contraditória. Violação à boa-fé-objetiva. Inobservância ao dever de minorar as próprias perdas. Demora injustificada para acionamento do seguro, a despeito da assunção da responsabilidade pelo pagamento da franquia pela ré. Preliminar. ausência de dialeticidade recursal suscitada de ofício. Inépcia da peça recursal. Capítulo recursal pertinente à indenização por danos morais. Conhecimento. Inviabilidade. Fundamentação dissociada do efetivamente resolvido na sentença. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a ação indenizatória aviada pelos autores objetivando a composição pelos danos materiais – danos emergentes e lucros cessantes – e morais que asseveraram ter sofrido em razão do acidente de trânsito cuja responsabilidade imputaram à ré, julgara parcialmente procedente o pedido, condenando-a ao pagamento do valor vertido para fins de acionamento do seguro veicular do qual figuraram os autores como beneficiários, rejeitando, por outro lado, a indenização à guisa de lucros cessantes e danos morais perquirida.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da legitimidade das pretensões indenizatórias deduzidas pelos autores para fins de saldamento dos lucros cessantes e do danos morais que teriam advindo em razão do acidente de trânsito em que se envolveram na condição de vítimas, notadamente sob o prisma de que, em razão do ocorrido, ficaram privados de utilizar o veículo na atividade profissional autônoma de transporte remunerado de passageiros e de que do imbróglio advieram, a par do desfalque de cunho patrimonial, também abalos de natureza física e psicológica.
III. Razões de decidir
3. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar a sentença recorrida como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia a apelação que alinhava argumentos que não dialogam crítica e juridicamente com o decidido, tornando inviável seu conhecimento na parte em que incidira nesta ausência de diálogo.
4. O ato ilícito consubstancia a premissa genética da responsabilidade civil, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, torna seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta reprovável, resultando que somente quando o ilícito afirmado ressoa determinado, mediante demonstração de sujeição do afetado a prejuízos materiais, é que se admite a imputação ao ofensor da obrigação de compensar os danos patrimoniais advindos da ação lesiva que deflagrara (CC, arts. 186 e 927).
5. Os danos materiais constituem prejuízos econômicos causados por violações a bens materiais e a direitos que compõem o acervo patrimonial da pessoa, compreendendo a reparação deles derivada tanto os prejuízos sofridos pela ação violadora – dano emergente – como seus efeitos prospectivos – lucros cessantes –, ou seja, o que a vítima efetivamente perdera e o que razoavelmente deixara de lucrar, contudo, a aferição concreta de que ficaram as vítimas do evento impossibilitadas de utilizarem o veículo em razão de sua própria renitência, e não propriamente do sinistro havido, enseja a conclusão de que o nexo causal necessário à asseguração da verba indenizatória restara rompido.
6. Não obstante o acionamento de seguro veicular encerre direito potestativo somente atribuível à contratante, inclusive em razão das consequências que dessa opção podem advir, mostra-se contraditória e em desconformidade com o princípio da boa-fé objetiva a prática de, num primeiro momento e logo após o acidente, recusar a proposta da ofensora de arcar com a quantia devida e necessária aos tramites securitários e, posteriormente, após longo lapso temporal, acioná-la em Juízo objetivando precisamente a restituição dessa quantia em conjunto com lucros cessantes que, diante do apurado, poderiam ter sido obstados meses antes, ficando, nesse contexto, evidenciado o nítido intuito da vítima de prolongar indevidamente a consumação dessa providência com o fito de aumentar os seus próprios danos, o que encontra repulsa no preceito que reza a necessidade de a vítima atuar para mitigá-los (“duty to mitigate the loss”).
7. Sobejando patenteado do acervo probatório coligido ao fólio processual que a vítima do acidente, conquanto efetivamente impedida temporariamente de exercer o seu ofício profissional em razão da perda total do veículo utilizado como instrumento de trabalho, não comprovara a extensão temporal que efetivamente é capaz de sobejar imputada à causadora do evento, deixando, assim, de se desincumbir do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito tal como alegara visando a percepção de lucros cessantes (CPC, art. 373, I), sobressai impassível a ausência de lastro quanto ao aduzido, implicando a rejeição do pedido indenizatório formulado a esse título, notadamente quando evidenciado que tencionara ampliar os prejuízos materiais experimentados mediante a postergação indevida da resolução do imbróglio na esfera extrajudicial.
IV. Dispositivo
8. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Sentença mantida. Unânime.